Tribunal: STJ
Processo: 0004261-59.2011.8.26.0022
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1820843 - SP (2019
/0174864-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: QUIMICA AMPARO LTDA
ADVOGADOS
: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO E OUTRO
(S) - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM -
SP118685
HELENA DE OLIVEIRA FAUSTO - SP105061
FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - SP138094
ALUÍZIO JOSÉ DE ALMEIDA CHERUBINI - SP165399
GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
ARIANE COSTA GUIMARAES - DF029766
DIEGO VASQUES DOS SANTOS - SP239428
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: MILTON DEL TRONO GROSCHE E OUTRO(S) -
SP108965
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTROVÉRSIA A RESPEITO DE REGRA TÉCNICA DE
ADMISSÃO DO RECURSO APLICADA . SÚMULA 315/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA49580297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/08/2025 15:02:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 35e2dada-c562-475c-8745-ad49d82f9178

O art. 1043 do CPC/2015, em seus incisos, estabelece os casos
2.
restritos de cabimento dos Embargos de Divergência: aqueles em que a
controvérsia veiculada no Especial tenha sido decidida de forma
divergente por órgãos fracionários do tribunal.
“Nos termos do art. 266, caput, do RISTJ c/c o art. 1.043 do CPC
3.
/2015, os embargos de divergência têm como requisito de
admissibilidade a existência de dissenso interpretativo entre diferentes
órgãos jurisdicionais deste Tribunal Superior, desde que tenha sido
apreciada a matéria de mérito do recurso especial - seja de natureza
processual seja material -, tendo em vista que este recurso é incabível
para o reexame de regra técnica de admissibilidade recursal”(AgInt nos
EAREsp 599.145/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
).
17/05/2017
30/05/2017
. Hipótese em que o acórdão embargado não ingressou ao mérito do
4
Recurso Especial em virtude da incidência das Súmulas 7/STJ.
Agravo interno não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/08/2025
13/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49580297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/08/2025 15:02:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 35e2dada-c562-475c-8745-ad49d82f9178

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1820843 - SP (2019
/0174864-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: QUIMICA AMPARO LTDA
ADVOGADOS
: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO E OUTRO
(S) - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM -
SP118685
HELENA DE OLIVEIRA FAUSTO - SP105061
FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - SP138094
ALUÍZIO JOSÉ DE ALMEIDA CHERUBINI - SP165399
GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
ARIANE COSTA GUIMARAES - DF029766
DIEGO VASQUES DOS SANTOS - SP239428
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: MILTON DEL TRONO GROSCHE E OUTRO(S) -
SP108965
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTROVÉRSIA A RESPEITO DE REGRA TÉCNICA DE
ADMISSÃO DO RECURSO APLICADA . SÚMULA 315/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA49170280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/08/2025 17:58:45
Código de Controle do Documento: b991d9dd-375d-4322-8e9b-45c90d15f4a3

O art. 1043 do CPC/2015, em seus incisos, estabelece os casos
2.
restritos de cabimento dos Embargos de Divergência: aqueles em que a
controvérsia veiculada no Especial tenha sido decidida de forma
divergente por órgãos fracionários do tribunal.
“Nos termos do art. 266, caput, do RISTJ c/c o art. 1.043 do CPC
3.
/2015, os embargos de divergência têm como requisito de
admissibilidade a existência de dissenso interpretativo entre diferentes
órgãos jurisdicionais deste Tribunal Superior, desde que tenha sido
apreciada a matéria de mérito do recurso especial - seja de natureza
processual seja material -, tendo em vista que este recurso é incabível
para o reexame de regra técnica de admissibilidade recursal”(AgInt nos
EAREsp 599.145/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
).
17/05/2017
30/05/2017
. Hipótese em que o acórdão embargado não ingressou ao mérito do
4
Recurso Especial em virtude da incidência das Súmulas 7/STJ.
Agravo interno não provido.
5.
RELATÓRIO
: Trata-
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
2657):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO ANALISA O MÉRITO
DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 315/STJ. PARADIGMA. DECISÃO
MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
LIMINARMENTE.
A agravante alega, em síntese, que não se aplica, no caso, a Súmula
315/STJ (fl. 2672/2673):
Não se aplica, como consequência, o enunciado da Súmula n. 315 desta Corte
Superior ao caso, pois, conforme afirmado, o acórdão embargado negou
provimento – no mérito – ao recurso especial, sem deixar de conhecer do
apelo nobre.
Ademais, como é possível comprovar dos trechos acima transcritos, o
acórdão adentou ao mérito da discussão.
Além disso, Excelência, ainda que se entendesse que a decisão proferida pelo
Ministro Francisco Falcão foi no sentido do não conhecimento do recurso – o
que se admite apenas a título argumentativo –, o entendimento assentado na
decisão agravada não está em consonância com a atual jurisprudência deste e.
STJ, segundo a qual o art. 1.043, II, do CPC autoriza a oposição de embargos
Documento eletrônico VDA49170280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/08/2025 17:58:45
Código de Controle do Documento: b991d9dd-375d-4322-8e9b-45c90d15f4a3

de divergência contra acórdão que não tenha conhecido do recurso especial,
desde que analise a controvérsia objeto de debate no paradigma
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
(Relator): Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Em síntese, o agravante sustentar no presente agravo interno que a
decisão agravada equivocou-se ao não admitir Embargos de Divergência.
Contudo, o fundamento da decisão agravada é o de que, nos termos
do art. 1.043 do CPC/2015, apenas são cabíveis Embargos de
Divergência na hipótese em que o acórdão embargado aprecia a
controvérsia veiculada no Recurso Especial. Dessarte, é acertada a
conclusão da decisão monocrática ora agravada.
Com efeito, o cabimento dos embargos de divergência veio
disciplinado no CPC/2015 nos seguintes termos:
Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:
I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do
julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os
acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;
II - (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016) III - em recurso
extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de
qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e
outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a
controvérsia;
IV - (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016)
De conseguinte, os Embargos de Divergência no Superior Tribunal
de Justiça permanecem sendo recurso de cabimento restrito aos casos
em que a controvérsia posta no Recurso Especial tenha sido decidida de
forma diversa daquela como o STJ decidiu a mesma controvérsia em
outro acórdão.
Documento eletrônico VDA49170280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/08/2025 17:58:45
Código de Controle do Documento: b991d9dd-375d-4322-8e9b-45c90d15f4a3

Este entendimento já foi externado pela Corte Especial após a
entrada em vigor do CPC/2015:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO
INTERNO. SÚMULA 281 DO STF.
1. Nos termos do art. 266, caput, do RISTJ c/c o art. 1.043 do CPC/2015, os
embargos de divergência têm como requisito de admissibilidade a existência
de dissenso interpretativo entre diferentes órgãos jurisdicionais deste Tribunal
Superior, desde que tenha sido apreciada a matéria de mérito do recurso
especial - seja de natureza processual seja material -, tendo em vista que este
recurso é incabível para o reexame de regra técnica de admissibilidade
recursal, como sói ser a incidência da Súmula 281 do STF, que respaldou a
decisão ora embargada.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EAREsp 599.145/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
17/05/2017
30/05/2017
Ainda que preceitos constantes do Código de Processo Civil de
2015 estabeleçam a primazia do julgamento do mérito e determinem a
cooperação processual para o fim de se permitir a correção de
irregularidades, com o fim de se promover o princípio da
instrumentalidade das formas, tal contexto interpretativo não permite
alargar os casos de cabimento do recurso de Embargos de Divergência.
Isto porque os Embargos de Divergência consistem em recurso não
ordinário, de cabimento restrito com o fim de que o Tribunal fixe teses
em hipóteses em que o mérito dos Recursos Especiais examinados tenha
sido decidido de forma diferente por diferentes órgãos do tribunal (ou
até mesmo pelo mesmo órgão caso haja substancial alteração de
composição).
Não é por outra razão que os incisos I e III do art. 1043 do CPC
/2015 estabelecem que os acórdãos embargado e paradigma tenham
"apreciado a controvérsia". Note-se que os incisos II e IV, que
alargavam o cabimento dos Embargos de Divergência, foram revogados
pela Lei 13.256/2016.
Note-se, em especial, que o inciso II (revogado antes de entrar em
vigor) previa a possibilidade de Embargos de Divergência para
solucionar divergência entre acórdãos "relativos ao juízo de
admissibilidade". Tal revogação, operada pela Lei 13.256/2016, leva à
conclusão de que efetivamente não se admitem Embargos de
Divergência para exame do acerto de decisão que concluiu por não
Documento eletrônico VDA49170280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/08/2025 17:58:45
Código de Controle do Documento: b991d9dd-375d-4322-8e9b-45c90d15f4a3

admitir o Recurso Especial ou que, deixando de apreciar o mérito do
Especial, apenas determina ou denega seu sobrestamento.
Na espécie, da leitura da fundamentação do acórdão
embargado verifica-se que o Especial não foi conhecido por força do
óbice da Súmula 7/STJ (fls. 2.553/2.557):
No mérito, não assiste razão ao recorrente.
A boa-fé do contribuinte vendedor da mercadoria que se submeteria à
incidência do imposto estadual deve ser aferida mediante a apresentação da
documentação fiscal pertinente e a demonstração de ter adotado as cautelas
de praxe para evidenciar a regularidade da operação, a despeito da declaração
de inidoneidade da empresa a que estava destinada a mercadoria. Sobre a
questão a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte
entendimento, in verbis:
[...]
O Tribunal a quo ao decidir a questão deixou explícito que o recorrente
não apresentou a documentação pertinente, conforme se dessume do seguinte
excerto, in verbis:
[...]
Embora esta Corte Superior, no EREsp n. 1.657.359/SP, tenha entendido que
não se deve exigir da empresa vendedora de boa-fé que realize a fiscalização
do itinerário da mercadoria, no presente caso, há clara distinção do julgado,
uma vez que o Tribunal de origem constatou que a recorrente nem mesmo
comprovou o próprio transporte da mercadoria para outra unidade da
federação.
Ou seja, fica claro que a empresa não demonstrou ter adotado as cautelas de
praxe, para evidenciar a regularidade da operação interestadual realizada com
o adquirente.
Desse modo, é evidente que, para contrastar esse posicionamento, aferido de
acordo com ao conjunto probatório carreado aos autos, seria necessária a
incursão nessa seara probatória, o que é indevido no recurso especial,
incidindo o primado da Súmula n. 7/STJ.
O acórdão embargado de divergência, assim decidindo, não fez
qualquer consideração acerca do acerto ou do desacerto na interpretação
ou aplicação da lei federal alegadamente violada. De conseguinte, o
acórdão embargado de divergência não apreciou o mérito do Especial.
Este entendimento já foi externado pela Corte Especial após a
entrada em vigor do CPC/2015:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO
INTERNO. SÚMULA 281 DO STF.
1. Nos termos do art. 266, caput, do RISTJ c/c o art. 1.043 do CPC/2015, os
embargos de divergência têm como requisito de admissibilidade a existência
de dissenso interpretativo entre diferentes órgãos jurisdicionais deste Tribunal
Superior, desde que tenha sido apreciada a matéria de mérito do recurso
Documento eletrônico VDA49170280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/08/2025 17:58:45
Código de Controle do Documento: b991d9dd-375d-4322-8e9b-45c90d15f4a3

especial - seja de natureza processual seja material -, tendo em vista que este
recurso é incabível para o reexame de regra técnica de admissibilidade
recursal, como sói ser a incidência da Súmula 281 do STF, que respaldou a
decisão ora embargada.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EAREsp 599.145/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
17/05/2017
30/05/2017

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
QUE INDEFERIU LIMINARMENTE OS EMBARGOS (SÚMULA 315
/STJ). CONFIRMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Corte Especial, no julgamento dos EAREsp 324.073/SP, firmou
orientação no sentido de que, a partir da vigência do CPC de 2015, deve ser
mitigada a força da Súmula 315/STJ, porquanto a inovação prevista em seu
art. 1.043, III, passou a autorizar os embargos de divergência quando, embora
desprovido o agravo, a fundamentação do julgado passar pelo exame do
mérito do recurso especial.
2. No caso em exame, contudo, a questão de fundo discutida no apelo
especial não foi analisada por este Tribunal, porque presente óbice formal ao
conhecimento do recurso, de maneira que é devida a incidência da Súmula
315/STJ.
3. A Corte Especial, no julgamento do AgInt no AREsp 957.821/MS (Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI,
CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe de
), firmou
20/11/2017
19/12/2017
orientação no sentido de que, na vigência do Código de Processo Civil de
2015, a existência de feriado local há de ser comprovada no momento da
interposição do recurso, nos termos do art. 1.003, § 6o, não se tratando de
vício sanável.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EAREsp 1223441/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
11/06/2019
14/06/2019
Por tais razões, nego provimento ao Agravo Interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49170280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/08/2025 17:58:45
Código de Controle do Documento: b991d9dd-375d-4322-8e9b-45c90d15f4a3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 1.820.843 / SP
Número Registro: 2019/0174864-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00042615920118260022
0220120100043089000000000
220120100043089000000000
42615920118260022
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : QUIMICA AMPARO LTDA
ADVOGADOS
: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO E OUTRO(S) -
SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
HELENA DE OLIVEIRA FAUSTO - SP105061
FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - SP138094
ALUÍZIO JOSÉ DE ALMEIDA CHERUBINI - SP165399
GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
ARIANE COSTA GUIMARAES - DF029766
DIEGO VASQUES DOS SANTOS - SP239428
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : MILTON DEL TRONO GROSCHE E OUTRO(S) - SP108965
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : QUIMICA AMPARO LTDA
Documento eletrônico VDA49501425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:32:57
Código de Controle do Documento: f3d51688-d37c-4a14-afb6-5e6507133ed9

ADVOGADOS : JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO E OUTRO(S) -
SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
HELENA DE OLIVEIRA FAUSTO - SP105061
FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - SP138094
ALUÍZIO JOSÉ DE ALMEIDA CHERUBINI - SP165399
GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
ARIANE COSTA GUIMARAES - DF029766
DIEGO VASQUES DOS SANTOS - SP239428
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: MILTON DEL TRONO GROSCHE E OUTRO(S) - SP108965
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). PAULO CAMARGO TEDESCO, pela parte: AGRAVANTE: QUIMICA
AMPARO LTDA.
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:32:57
Código de Controle do Documento: f3d51688-d37c-4a14-afb6-5e6507133ed9